Tribunal: TJDFT
Processo: 0725095-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725095-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO GIOVANE ALVES APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 78068312 da origem) interposta por MARCELO GIOVANE ALVES em face CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., ante a sentença (ID 76205935 de origem) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Apelante, julgou improcedente os pedidos autorais. Na Apelação, há o pedido de exibição de prova, pedido este que indefiro de ofício, pois, não decorre de fato superveniente, devendo ter sido analisada primeiramente pelo juízo da origem. Logo, é incabível, pois, acaba por configurar como inovação recursal, uma vez que tal pedido não foi levantado na instância originária, portanto, não pode ser apreciado por esta Relatoria. Há Contrarrazões (ID 81485224 da origem) juntada aos autos, e nesta, há impugnação aos documentos apresentados pelo Apelante. E em petição de ID 24122217, a parte Apelada protocola pedido que invoca a perda do objeto e extinção do processo em decorrência de fato superveniente. Intime-se o Agravante para apresentar manifestação tanto da impugnação realizada em sede de Contrarrazões quanto da petição de ID 24122217. Prazo: 05 (cinco) dias Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2021 17:31:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador